Tribunal: TJPA
Processo: 0860095-39.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5787 - Exoneração
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0860095-39.2018.8.14.0301

APELANTE: CHRISTIAN DEREK CABRAL HIGHAM

APELADO: CHARLES DERECK HIGHAM

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

JUÍZO DE ORIGEM: 4ª VARA DE FAMÍLIA DE BELÉM/PA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0860095-39.2018.8.14.0301

APELANTE:
CHRISTIAN DEREK CABRAL HIGHAM

ADVOGADO:
BRUNO CABRAL PINHO DA SILVA
- OAB/PA Nº
19.714

APELADO:
CHARLES DEREK HIGHAM

ADVOGADA:
RÚBIA BARRETO
– OAB/PA Nº.
18.976

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MAIOR DE IDADE. PLEITO DE RESTABELECIMENTO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Verificada a maioridade, cessa a presunção de necessidade e a obrigação passa a ser analisada sob a perspectiva da relação de parentesco, observadas as peculiaridades pessoais do alimentando e do alimentante;

2.
O alimentado, à época contava com 23 (vinte e três) anos de idade,
pessoa saudável, com capacidade para o labor, tendo condições de prover a sua própria subsistência arcando com as próprias despesas e com carga horária em curso profissionalizante até o dia 27/12/2020, não mais lhe subsistindo direito aos alimentos;

3
. O alimentante é idoso, não tem ganhos expressivos e também possui despesas com a sua subsistência e de sua família;

4.

Diante do acervo probatório posto, a
exoneração do pagamento de alimentos pelo genitor é medida que se impõe;

5.
Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de Apelação e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CHRISTIAN DEREK CABRAL HIGHAM
, inconformado com a Sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara de Família de Belém, nos autos da
AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS
movida por
CHARLES DEREK HIGHAM
.

Em sua exordial (ID. n. 5944806 - Pág. 1/5 o autor narrou ser o pai de
Christian Derek Cabral Higham, por esse motivo prestava alimentos no valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) mensais, porém, em 30/06/2016 o alimentado alcançou a maior idade, razão pela qual pediu a exoneração da obrigação alimentar, já que o réu não cursava graduação ou curso profissionalizante, além do que, o alimentante já teria 70 (setenta) anos de idade e sobreviveria com seus proventos de aposentadoria. Em razão dos fatos pediu a exoneração do pagamento da pensão alimentícia.

O juízo de piso proferiu sentença julgando procedente a ação, exonerando o autor da obrigação alimentar, nos termos do art. 1.695 e art. 1.699 do CC. (ID. n. 5944953 - Pág. 1/5).

Inconformado, o réu interpôs recurso de apelação (ID n. 5944969 - Pág. 1/), em que alegou: que a exoneração alimentar foi concedida de forma equivocada, uma vez que está frequentando curso profissionalizante; ter o autor condições de arcar com os alimentos, já que é empresário do ramo madeireiro; estar sem trabalho, o que comprometerá a sua subsistência; o dever do autor em prestar alimentos em razão do vínculo parental e o dever de solidariedade.

Concluiu, ao requer o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja modificada em sua integralidade.

Intimada (ID. n.
5944974 - Pág. 1
), a parte apelada apresentou contrarrazões ao recurso, oportunidade em que rechaçou os argumentos da apelação e reafirmou os seus direitos apresentados na inicial (ID n. 5944976 - Pág. 1/3).

É o relatório que encaminho para inclusão na pauta do plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator

VOTO

O recurso é cabível (art. 1.009 do CPC), preparo dispensado por ter sido deferida à parte, em sentença, os benefícios da justiça gratuita, tempestivo e foram juntadas as peças necessárias, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia quanto à manutenção da obrigação alimentar.

Sabe-se que
“o advento da maioridade não extingue, de forma automática, o direito à percepção de alimentos, mas esses deixam de ser devidos em face do Poder Familiar e passam a ter fundamento nas relações de parentesco, em que se exige a prova da necessidade do alimentado”
(AgInt no AREsp 2114877/DF
).

Assim, verificada a maioridade, cessa a presunção de necessidade e a obrigação passa a ser analisada sob a perspectiva da relação de parentesco observadas as peculiaridades pessoais do alimentado e do alimentante.

No caso concreto, o alimentado nasceu em 22/07/1996 (ID. n. 5944810 - Pág. 1), os alimentos foram fixados em 29/05/2009 no montante de três salários mínimos e meio, quando tinha 13 (treze) anos (ID. n. 5944813 - Pág. 1/4), ingressando o alimentante com o pedido de exoneração em 01/10/2018, quando o seu filho já contava com 22 (vinte dois) anos.

Ao ser instado a se manifestar, o alimentado trouxe aos autos declaração de que estava frequentando curso de matemática financeira, assistente de escrita fiscal e contabilidade, crédito, custos, cobrança, compra e estoque, liderança administrativa financeira, que duraria até o dia 27/12/2020 (ID. n. 5944813 - Pág. 1).

Desse modo, levando em consideração que à época da sentença (07/04/2020) o alimentado já contava com 23 (vinte e três) anos, pessoa saudável, com capacidade para o labor, tendo condições de prover a sua própria subsistência arcando com as próprias despesas e com carga horária em curso profissionalizante até o dia 27/12/2020, não mais lhe subsistindo direito aos alimentos.

Importante consignar que hoje a parte alimentada conta com 26 (vinte seis) anos e não foi juntado aos autos qualquer prova quanto à sua necessidade aos alimentos, seja pelo fato de estar cursando uma universidade/curso profissionalizante ou ser portador de deficiência que lhe impedisse em desenvolver qualquer trabalho, sendo devida a exoneração do apelado da obrigação alimentar. Quanto à necessidade de prova, consigna a jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. ART. 489, § 1º, DO CPC/2015. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. FILHO MAIOR. PENSÃO. NECESSIDADE. ACERVO PROBATÓRIO. REVERSÃO DO JULGADO. SUFICIÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.

(...)

4.
A pensão alimentícia, em caso de filho maior, é devida pelo genitor se comprovada a necessidade ou quando houver frequência em curso universitário ou técnico.

(...)

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.894.741/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 30/3/2022.) (Grifei
)

Por outro lado, o alimentante é idoso, não tem ganhos expressivos e também possui despesas com a sua subsistência e de sua família (ID. n. 5944808 - Pág. 2, 5944809 - Pág. 1 e 5944812 - Pág. 1).

Diante do acervo probatório posto a
exoneração do pagamento de alimentos pelo genitor foi acertada, não merecendo a sentença qualquer reparo.

Isto posto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator

Belém, 05/10/2023